Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] CONDENAR a requerida para pagar à primeira requerente a quantia de R$ 9.600,00 [...]”.
4. A ré/recorrente alega que é parte ilegítima porque não foi diretamente responsável pelo acidente de trânsito. No mérito, argumenta que fatos não foram comprovados e pugna pela reforma da sentença.
5. Em contrarrazões, a autora/recorrida, preliminarmente, alega ausência de dialeticidade no recurso. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. Ilegitimidade passiva. A ré/recorrente, proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito, é solidariamente responsável pelos danos causados a terceiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido: Acórdão 1791307, 07144825920228070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Preliminar rejeitada.
8. Diferente do alegado, o contexto probatório atestou que o condutor do veículo da ré/recorrente colidiu na parte traseira do veículo das autoras/recorridas (ID 54675041, 54675044, 54675045 e 54675424).
9. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, configura-se que o condutor do veículo da ré/recorrente agiu com imprudência, posto que se tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1769775, 07084119820238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. O juízo de origem nomeou advogado dativo à recorrente, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios são fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida na origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).